Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-05.2019.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000606-05.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELISANGELA COSTA RIBEIRO - CPF: 703.246.031-34 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. HISTÓRICO DE CONTAS. FICHA CADASTRAL. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO RECONHECIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. Impossibilidade de apreciação da documentação apresentada pela reclamada em recurso inominado, sem justificativa do motivo impeditivo da juntada anterior, nos termos do disposto no art. 435 do CPC.

3. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

4. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

5. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

6. Sentença reformada.

7. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos moras, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a idoneidade da cobrança e da negativação.

A reclamante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para valor a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

Em contrarrazões a reclamada impugna a gratuidade da justiça deferida ao promovente, suscitando a preliminar de litispendência com os processos n. 1000605-20.2019.8.11.0053 e 1000607-87.2019.8.11.0053. No mérito, argumenta a ausência de danos morais indenizáveis em razão do reclamante possuir outras negativações em seu nome, pleiteando a aplicação da Súmula n. 385 do STJ ao presente caso.

A Concessionária reclamada requer a reforma da sentença, suscitando, preliminarmente, a litispendência com o processo n. 1000605-20.2019.8.11.0053. No mérito, alega a existência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de ato ilícito. Requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados procedentes e o reclamante condenado ao pagamento do pedido contraposto e a multa de litigância de má-fé.

Em manifestação posterior, a Reclamada acostou Termo de Confissão de Dívida e outros documentos para a análise do Juízo.

A reclamante não apresentou contrarrazões.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, trata-se de hipótese em que se justifica a concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência, em que afirma não ter condições de pagar as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 4º da Lei 1.060⁄50 e, segundo, em razão da inércia do juízo
a quo
quanto à análise do requerimento formulado, posto que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Aliado a isso, a reclamada não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo o benefício da assistência judiciária pleiteado pela reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

- Litispendência

A Reclamada suscita preliminar de litispendência com o processo n. 1000605-20.2019.8.11.0053 e 1000607-87.2019.8.11.0053, tramitado no Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger, possuem as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

Sem razão a reclamada porque, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que, apesar de possuírem as mesmas partes, o objeto discutido no processo n. 1000605-20.2019.8.11.0053 é uma negativação realizada em 21/09/2017, no valor de R$ 362,25 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) e no processo n. 1000607-87.2019.8.11.0053 é uma inscrição realizada em 21/11/2017, no valor de R$ 458,47 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), enquanto nesses autos é discutida uma negativação realizada em 23/10/2019, no valor de R$ 342,49 (trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Desse modo, afasto a preliminar de litispendência.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morai, bem como, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou,
em grau recursal
, Termo de Confissão de Dívidas e outros documentos para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

No caso, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação. Assevera que
“jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que as restrições lançadas são totalmente indevidas e descabidas”
(sic – 84567472).

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, a reclamante acosta fatura de consumo de energia elétrica, com a unidade consumidora n. 6/2538386-0, com endereço na Rua Oito, n. 16, Altos do Leverger, Santo Antônio do Leverger-MT, extrato de negativação e declaração de residência.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n.
2538375-3 – Rua Seis, n. 07, quadra 05, bairro Altos de Leverger, Santo Antônio/MT
, juntando
ficha de dados cadastrais, histórico de contas da cliente, com a informação de 4 (quatro) pagamentos realizados, tendo sido realizada a ligação em 12/07/2016 e desligamento em 09/07/2018
. A Reclamada impugna, ainda, o comprovante de endereço acostado em nome de terceiro, Sra. Maria José de Almeida Neto.

Chamada a apresentar impugnação à contestação, a reclamante sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco informou qual o vínculo com a Sra. Maria José de Almeida Neto ou acostou qualquer declaração da mesma informando que reside no imóvel descrito na fatura de energia acostada aos autos.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação, especialmente, porque o endereço informado na exordial é semelhante ao informado pela ENERGISA.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no valor de
R$ 342,49 (trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões da reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMANTE
Elisangela Costa Ribeiro

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMADA ENERGISA S.A
. para:
(i)
. Julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial;
(ii)
. Julgar procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento de
R$ 342,49 (trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos),
quantia correspondente ao débito questionado, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária Reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, condeno o reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021